Tribunal: TJMT
Processo: 1020256-66.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020256-66.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Desconsideração da Personalidade Jurídica, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EDSON CORREA DA SILVA - CPF: 495.499.011-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), NEUSA CECILIA WESSNER - CPF: 943.967.879-87 (AGRAVADO), ROSELI MARIA LOCATELLI ALBARELLO - CPF: 223.192.980-53 (ADVOGADO), LUIS GUSTAVO SCHMITZ - CPF: 409.635.600-00 (ADVOGADO), LUIS ALFREDO LOCATELLI ALBARELLO - CPF: 918.263.650-87 (ADVOGADO), DOUGLAS JOEMAR MACHADO DE MORAES - CPF: 003.360.900-48 (ADVOGADO), ANDRE LUIS SCHMIDT - CPF: 032.291.440-07 (ADVOGADO), ROBERTO REIS - CPF: 020.885.610-21 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – EVIDÊNCIAS DO ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

II - Sendo a função da
disregard of legal entity
justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da ação originária.

III - Não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como no caso concreto.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por ALEX PEREIRA, com o fito de suspender a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de no 1005982-83.2020.811.0037, manejado por NEUSA CECÍLIA WESSNER, deferiu o pedido de inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de desvio patrimonial e, na mesma ocasião, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo da abertura do contraditório e da ampla defesa, com a constrição de seus bens.

Para tanto, o agravante alega que não há provas que evidenciem a formação de grupo econômico, pois as empresas supostamente participantes do grupo i) não exercem a mesma atividade empresarial, tendo cada uma, seu próprio CNAE; ii) detém quadros societários DIFERENTES; iii) não estão estabelecidas no mesmo local; iv) não existe qualquer operação de garantia cruzada pelas empresas requeridas; v) não há prestação de garantia de outras empresas nos contratos firmados pela requerida Indiana Agri; vi) não há qualquer hipótese de dependência financeira entre as empresas ou confusão patrimonial entre as mesmas.

Assevera que a atividade de produtor rural que desenvolve não se confunde com a atividade empresarial da empresa Indiana Agri, que comercializa grãos de soja, muito menos com as outras empresas e sócias, não sendo o caso de reconhecimento da formação de grupo econômico em sede de cognição sumária, sob pena de violação de princípios constitucionais basilares do direito, dentre eles o contraditório e a ampla defesa, mormente quando não apresentados documentos capazes de comprovar a dilapidação patrimonial e confusão alegada.

Pondera que a única dilapidação patrimonial existente decorre de constrições indevidas em demandas cautelares e/ou executivas chanceladas ilegalmente pelo juízo de base, em evidente excesso de poder e abuso de direito.

Aduz que o suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio com um critério autorizador da medida.

Verbera que a decisão agravada foi proferida em flagrante violação ao procedimento específico estabelecido pelo CPC para os casos de desconsideração da personalidade jurídica, que exige a prévia instauração do contraditório e da ampla defesa para só então incluir o agravante no polo passivo da demanda e determinar a constrição de seus bens.

Por fim, afirma que não há risco de irreversibilidade da medida, vez que, caso seja reconhecida a responsabilidade do agravante, as ordens de constrição poderão ser imediatamente reestabelecidas.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 59726455).

Contrarrazões da parte agravada à id. 63871455, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que deferiu o pedido de inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem sob o fundamento de desvio patrimonial e, na mesma ocasião, reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, antes mesmo da abertura do contraditório e da ampla defesa, com a constrição de seus bens.

Pois bem.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram.

A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração
, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Então, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízos aos seus credores.

No caso em exame, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado singular ao reconhecer a formação do grupo econômico e acolher a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da demanda de origem, com a consequente expropriação de seus bens.

É que, ao contrário do que alega o agravante, os elementos probatórios carreados aos autos indicam que ele e a empresa da qual é sócio, Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais, alienaram praticamente todo o patrimônio em favor dos seus familiares e de pessoas com poderes de administração sob a empresa, tudo isso às vésperas do pedido recuperacional formulado em 08.04.2020, que restou indeferido em face de diversas inconsistências e indícios de fraude.

Por oportuno, transcrevo o trecho da decisão que indica as transações suspeitas realizadas pelo agravante e as empresas do reconhecido grupo antes de formular o pedido de recuperação judicial, o que evidencia a probabilidade do direito que autorizou o deferimento da medida em favor da agravada:

“(...) em 02.04.2020 a empresa demandada Indiana Agri alienou a empresa Indiana Nutrição Animal Ltda., favorecendo Lourdes Iara Piccoli, inclusive com pagamento do valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões de reais), sem a respectiva verificação contábil do aporte financeiro.

Ainda, em abril de 2020, o proprietário Alex Pereira alienou imóvel em favor de Mauro Edson Menezes de Oliveira, que se apresenta como Gerente Administrativo da empresa requerida.

O proprietário Alex Pereira alienou, ainda, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua convivente, a totalidade das quotas da empresa Chicago Corretora de Cereais, bem como imóvel urbano localizado nesta urbe.

Transferiu as empresas Indiana Force Ind. E Com. de Rações e Oleos Vegetais e empresa Agro Bulls Ltda., antes pertencentes a Alex Pereira e sua filha Lais Borges Pereira, em favor de Thassia Christina Duarte de Oliveira
”.

Ademais, os documentos trazidos pela agravada em sede de contrarrazões também apontam que o agravante e a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais, da qual é único sócio, pois EIRELI, poucos dias antes do protocolo da ação recuperacional em que consta um rol de débitos que ultrapassa a quantia de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), realizaram diversas transações financeiras que favoreceram a sua genitora e esposa, além de pessoas ligadas à administração das empresas que formam o grupo econômico reconhecido pelo magistrado singular.

A Escritura Pública de Compra e Venda acostada à id. 63871462 - Pág. 2 confirma que a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, apenas 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, vendeu a totalidade do seu Complexo Industrial localizado na cidade de Sorriso-MT, matrícula 12.336, para a Empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, que tem como sócia administradora a genitora do requerente, Lourdes Iara Piccoli, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões).

Na mesma data (02.04.2020), o agravante vendeu para Mauro Edson Menezes de Oliveira e Andrea Regina Melchior de Oliveira, o imóvel de matrícula 17.999, do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), consoante Escritura Pública de Compra e Venda carreada à id. 63871464 - Pág. 2.

Um dia depois (03.04.2020), a Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli outorgou Procuração Pública conferindo amplos poderes a Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, esta última testemunha da união estável celebrada entre o agravante e Thassia Christina Duarte de Oliveira, pelo prazo de dois anos (id. 63871465 - Pág. 2).

Em suas contrarrazões, a agravada ainda denuncia o sumiço de R$ 7.000.000,00 (sete milhões de reais) das contas bancárias da empresa Indiana Agri, apurados quando da propositura da ação recuperacional, já que o bloqueio via Bacenjud realizado em outra demanda executiva resultou negativo, em face da insuficiência de saldo para quitar o débito.

Este conjunto de ações concatenadas, algumas delas efetivadas uma semana antes do pedido de soerguimento da empresa da qual o agravante é sócio-prorietário (Indiana Agri), sugere a prática de fraude e o uso abusivo da pessoa jurídica com o intuito de lesar os credores, restando acertada, pois, a decisão que deferiu a inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem.

De outra feita, além de evidências de fraude contra credores, há indícios suficientes da existência de confusão patrimonial entre o agravante, sua convivente e as empresas das quais são sócios proprietários. Isso porque, na procuração carreada à id. 63871470 - Pág. 3, o próprio agravante se intitula sócio, proprietário e administrador das empresas Chicago Corretora de Cereais Ltda, Indiana Nutrição Animal Ltda e Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e, inclusive, assina o documento representando todas elas, ao tempo em que confere poderes para representá-lo à Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua esposa/convivente.

Aliado à probabilidade do direito, consubstanciada em fortes indícios de esvaziamento patrimonial, evidente o perigo de dano, diante do risco de desvio e ocultação de bens por parte das empresas, sócios e administradores que fazem parte do grupo econômico reconhecido pelo magistrado de base.

Desse modo, sendo a função da
disregard of legal entity
justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da ação originária.

Aliás, não há óbice à desconsideração da personalidade jurídica de forma liminar, mormente quando presentes os requisitos para a concessão de tutela de urgência dispostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, como no caso concreto.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL.
DEFERIMENTO DA TUTELA PARA DEFERIR A DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO DEVEDOR. CONSOANTE O ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, EMBORA CONSTITUA MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL, É ADMITIDA QUANDO FICAR CARACTERIZADO DESVIO DE FINALIDADE, CONFUSÃO PATRIMONIAL OU DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. A LEI PROCESSUAL EM VIGOR NÃO IMPEDE O DEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA, CASO PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO
” (TJ/RJ, Agravo de Instrumento no 0065565-13.2017.8.19.0000, 11a Câmara Cível, Rel. Des. César Felipe Cury, j. 21.03.2018) (g.n.)

Portanto, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020